Tribunal: TJPA
Processo: 0814118-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814118-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: L. F. P., LILA FERNANDES BASTOS PIPOLOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento do recurso. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão monocrática que, ao conhecer do Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento, mantendo decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por L. F. P., representada por sua genitora. O recurso foi encaminhado ao Ministério Público, que opinou pelo seu não conhecimento. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à admissibilidade do agravo interno diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Em especial:

(i) saber se o agravante cumpriu o ônus recursal de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão atacada;

(ii) saber se é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não merece conhecimento por inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos meritórios já enfrentados.

4. Nos termos do art. 1.021, § 1º, c/c o art. 932, III, ambos do CPC/2015, é inadmissível o agravo interno que não ataca diretamente os fundamentos da decisão agravada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.230.308/SP; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.450/PE; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.007/RS).

6. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, arbitrada no patamar mínimo legal de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

O agravo interno interposto sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021, § 1º, c/c o art. 932, III, do CPC/2015.

É cabível a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando a inadmissibilidade do recurso se der por decisão unânime do colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, AgInt no AREsp n. 2.230.308/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023;

– STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.450/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023;

– STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.007/RS, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0861589-26.2024.8.14.0301, em que é recorrente Bradesco Saúde S.A. e recorrida L. F. P., representada por sua genitora:

ACORDAM os Desembargadores que integram a [Órgão Julgador Colegiado] do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do Agravo Interno, aplicando-se à parte agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Bradesco Saúde S.A.
, contra
decisão monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, que conheceu do recurso de Agravo, mas, no mérito,
negou-lhe provimento
, mantendo
integralmente a decisão interlocutória recorrida
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
L. F. P.
, representada por sua genitora
Lila Fernandes Bastos Pípolos
(Processo nº 0861589-26.2024.8.14.0301), em trâmite na
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

Diante da natureza da matéria discutida, foram encaminhados os autos do Agravo Interno ao
Ministério Público
, para manifestação (Id. 29689357), tendo o parquet manifestado-se no sentido de não conhecimento do recurso ante a sua inadmissibilidade.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o breve relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Ab initio
, assento que o presente agravo interno não merece sequer ser conhecido, visto que a parte agravante deixou de atacar, especificamente, os fundamentos adotados na decisão agravada.

Ocorre que, em seu agravo interno, a parte agravante nem sequer menciona o fundamento suscitado pela Presidência deste Tribunal, optando por dissertar sobre aspectos meritórios do recurso e deixando de impugnar as razões da decisão que pretendia modificar.

Ora, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe à parte recorrente, como requisito de admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar por que razão a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu equívoco, seja do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Positivando o referido princípio, o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 determina que, na petição de agravo interno, o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Outrossim, nos termos do art. 932 do CPC/2015, aplicável de forma geral aos recursos e processos originários dos Tribunais, incumbe ao relator:

"III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."

A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a pensão alimentícia, em caso de investigação de paternidade cumulada com alimentos, é devida desde a data da citação. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.450/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira , Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

-

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. INOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER DO VENCEDOR. TERMO INICIAL. ASSINATURA DO CONTRATO. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é "dever da parte de refutar"em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados"para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial ( AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016)" (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021).

3. Não se admite adicionar argumento em sede de agravo interno ou embargos de declaração, por importar inadmissível inovação.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte vencedora não tem interesse em recorrer em face da sentença de improcedência, quer por via de apelação, quer por recurso adesivo, com insistência no fundamento da defesa que não tenha sido acolhido.

5. "Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional, no qual o mutuário pretende rever cláusulas de contrato de empréstimo pessoal é a data da assinatura do contrato" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.256/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.007/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti , Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Desse modo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, constata-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.021. (...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento da decisão agravada.

2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.

4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp n. 2.230.308/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta

Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e aplico à parte agravante a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025